Tribunal: TCU
Processo: 039.247/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13268/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Separar Produtos e Serviços Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU, e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 148/2020 conduzido pelo Município de Jaru- RO para a aquisição de usina geradora de oxigênio (Peça 1, p. 7); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) teria sido desclassificada do certame, a despeito de ter apresentando a oferta mais vantajosa apara administração ante a justificativa de não ter atendido às exigências do edital; (b) teria ingressado com o recurso administrativo interno a fim de reformar a decisão proferida pelo pregoeiro, tendo ela sido declarada procedente, mas, após a revisão, essa decisão teria sido reformada; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de eventuais interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Consideração, por esse prisma, que o TCU deveria promover, portanto, o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado, por perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 039.247/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Separar Produtos e Serviços Ltda. (CNPJ 03.184.220/0001-00). 1.2. Entidade: Município de Jaru - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Município de Jaru - RO, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 1.7.2. arquivar o presente processo.